Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.153, STJ. PENHORA. VERBA. ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. O agravante defende advir de verba alimentar o valor bloqueado e não ter qualquer depósito ou transferência de valores à sua conta além da transferência do seu salário. Alega afetar a sua subsistência a manutenção do bloqueio.
2. Na origem cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência nos autos da ação de obrigação de fazer/não fazer. 2.1. Deferido o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, a medida restou frutífera, restando bloqueada a quantia de R$ 2.039,71 na conta corrente do agravante. 2.2. Apresentada impugnação à penhora, sobreveio a decisão agravada a qual determinou a imediata transferência dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD para uma conta judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. O caso dos autos trata de cumprimento de sentença oriundo de honorários de sucumbência. Em que pese o julgamento do Tema 1.153 pelo STJ ter decidido que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”, o voto condutor do paradigma ressaltou a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias do devedor, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência dele e de sua família.
5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5.2. Esse é o entendimento deste TJDFT: “(...) 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano. 3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3o do art. 206 do CC. 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020. 5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 8. Apelo provido.” (00278802820108070007, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 23/1/2023).
6. Na hipótese, de acordo com as informações obtidas, a constrição da verba não ocorreu na conta indicada para recebimento de salário, de acordo com o contracheque do agravante, mas sim da conta corrente mantida junto ao Banco Itaú. 6.1. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, consistindo, em tese, em verbas penhoráveis. 6.2. Como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar. No entanto, dos extratos bancários juntados aos autos, colhe-se uma movimentação financeira similar à esperada em conta corrente, com transferências, pagamentos de boletos e recebimento de valores, descaracterizando, a princípio, a finalidade de reserva de valores ou investimentos. 6.3. Destarte, o agravante não se desincumbiu do seu ônus, estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, ou que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
7. Agravo de instrumento improvido.